Tribunal: TJSP
Processo: 1004683-17.2016.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Improcedência. Frustração na obtenção do financiamento, independentemente do motivo, que não leva à equiparação da incorporadora a instituição financeira. Indenização por dano material, equivalente à parcela financiável do preço do imóvel e ao pagamento de alugueres, indevida. Descumprimento

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Improcedência. Frustração na obtenção do financiamento, independentemente do motivo, que não leva à equiparação da incorporadora a instituição financeira. Indenização por dano material, equivalente à parcela financiável do preço do imóvel e ao pagamento de alugueres, indevida. Descumprimento contratual que, por si só, não acarreta danos morais. Precedentes desta C. Câmara. Ação improcedente. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.